Tribunal: TJBA
Processo: 8009823-09.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009823-09.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: RADIO FM LIDER LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ALBERTO CAMPOS MEDEIROS, ANA LUIZA DE MACEDO MENA BARRETO SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DE REGISTRO NEGATIVO APÓS QUITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 548 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por SERASA S.A. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária e juros, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste na legalidade da manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes após a quitação do débito. A recorrente sustenta a existência de inscrição anterior legítima, o que afastaria o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a manutenção de anotação em cadastro restritivo após a quitação da dívida configura ato ilícito passível de indenização por dano moral, ainda que haja inscrição anterior legítima; e
(ii) o valor fixado a título de indenização mostra-se razoável à luz dos parâmetros jurisprudenciais desta Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 548, impõe ao credor o dever de excluir, no prazo de cinco dias úteis após a quitação integral, o nome do devedor dos cadastros de inadimplentes.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que a parte autora quitou o débito em agosto de 2021, permanecendo, contudo, com restrição ativa até janeiro de 2023, a qual somente foi retirada por determinação judicial.

A manutenção indevida da anotação após a quitação constitui ato ilícito autônomo, sendo inaplicável, na hipótese, a Súmula nº 385 do STJ, que trata da exclusão do dever de indenizar em casos de inscrição preexistente legítima. A conduta da recorrente violou o dever legal de exclusão, atraindo a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

O dano moral, nessa hipótese, é presumido, por se tratar de violação à esfera extrapatrimonial do indivíduo (dano in re ipsa).

Contudo, o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se desproporcional frente às peculiaridades do caso e aos parâmetros adotados por esta Câmara em situações análogas. Reduz-se o
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante suficiente para compensar o dano sem configurar enriquecimento sem causa.

De ofício, procede-se à adequação do capítulo da sentença referente à incidência de juros e correção monetária, aplicando-se a Taxa Selic como índice único de atualização, nos termos do art. 406 do Código Civil, conforme orientação do STJ no AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De ofício, altera-se o critério de atualização monetária e juros de mora, fixando-se a Taxa Selic como índice único de correção e compensação.

Legislação relevante citada:
Código Civil, art. 406;
Lei nº 14.905/2024;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 548 do STJ;
Súmula nº 385 do STJ.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.2.2025, DJEN de 20.2.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009823-09.2022.8.05.0022
, em que figuram como apelante SERASA S.A. e como apelada RADIO FM LIDER LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.